Tribunal: TJES
Processo: 5001505-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001505-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001505-44.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARG
AD
A
:
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
os id.
765822
(fl
s
. 1-
7
), id.
715542
(fls. 1-
5
)
e
id. 7
28916
(fls. 1-
2
)
que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
inter
pôs

em face d
a
respeitável
decisão do id. 592552 (fls. 3-4), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0008163-88.2019.8.08.0006, proposta contra ela por
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
, que deferiu tutela provisória de urgência
e determinou “
que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré inicie os reparos nos cabeamentos de energia da rede de distribuição pública até o estabelecimento da autora e, ainda, que reconstrua suas instalações internas, colocando um novo padrão e um transformador de energia, além de cabeamento e demais equipamentos necessários exclusivamente para este fim (restabelecimento da parte elétrica), restabelecendo o
status quo ante
ao citado evento danoso, bem como, no mesmo prazo, apresente nos autos um cronograma da duração média de todo o serviço, sob pena de multa diária a ser arbitrada” (id.
592552, fl. 4)
.

Al
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)

subsiste “omissão do v. acórdão quanto ao requisito do
periculum in mora
, pois, conforme fartamente arrazoado pela EDP em suas razões recursais, o Nobre Magistrado de primeiro grau impôs uma obrigação a ser cumprida em 10 dias, enquanto a Embargada ajuizou a demanda indenizatória quando decorrido UM ANO do alegado incidente”
(
id. 7
92217
,
fl.
3
);
e
2) “
o requisito do perigo na demora não foi atendido pela Embargada, não se justificando um lapso temporal de um ano entre os fatos narrados na exordial e o ajuizamento da demanda indenizatória, principalmente para obrigar a EDP a reinstalar toda a rede elétrica da RECLA em apenas 10 dias e, sem a confirmação mediante a realização de perícia técnica a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo incêndio
”
(id. 792217, fl. 5).

Requereu o provimento do recurso e o prequestionamento em relação
artigos 7º, 294, 300, caput e § 3º, 489, § 1º, III, IV, V, do Código de Processo Civil
” (id.
7
92217, fl. 7
).

Sem c
ontrarrazões
(
id. 1143483
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 14 de maio de 2021.

Desembargador
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001505-44.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARG
AD
A
:
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
os id.
765822
(fl
s
. 1-
7
), id.
715542
(fls. 1-
5
)
e
id. 7
28916
(fls. 1-
2
)
que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
inter
pôs

em face d
a
respeitável
decisão do id. 592552 (fls. 3-4), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0008163-88.2019.8.08.0006, proposta contra ela por
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
, que deferiu tutela provisória de urgência
e determinou “
que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré inicie os reparos nos cabeamentos de energia da rede de distribuição pública até o estabelecimento da autora e, ainda, que reconstrua suas instalações internas, colocando um novo padrão e um transformador de energia, além de cabeamento e demais equipamentos necessários exclusivamente para este fim (restabelecimento da parte elétrica), restabelecendo o
status quo ante
ao citado evento danoso, bem como, no mesmo prazo, apresente nos autos um cronograma da duração média de todo o serviço, sob pena de multa diária a ser arbitrada” (id.
592552, fl. 4)
.

Al
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)

subsiste “omissão do v. acórdão quanto ao requisito do
periculum in mora
, pois, conforme fartamente arrazoado pela EDP em suas razões recursais, o Nobre Magistrado de primeiro grau impôs uma obrigação a ser cumprida em 10 dias, enquanto a Embargada ajuizou a demanda indenizatória quando decorrido UM ANO do alegado incidente”
(
id. 7
92217
,
fl.
3
);
e
2) “
o requisito do perigo na demora não foi atendido pela Embargada, não se justificando um lapso temporal de um ano entre os fatos narrados na exordial e o ajuizamento da demanda indenizatória, principalmente para obrigar a EDP a reinstalar toda a rede elétrica da RECLA em apenas 10 dias e, sem a confirmação mediante a realização de perícia técnica a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo incêndio
”
(id. 792217, fl. 5).

Requereu o provimento do recurso e o prequestionamento em relação
artigos 7º, 294, 300, caput e § 3º, 489, § 1º, III, IV, V, do Código de Processo Civil
” (id.
7
92217, fl. 7
).

A emen
t
a do
venerando acórdão
objurgado

ficou
assim redigida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ação de reparação de danos cujos elementos de cognição sumária permitiram aferir os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, determinando “que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré inicie os reparos nos cabeamentos de energia da rede de distribuição pública até o estabelecimento da autora e, ainda, que reconstrua suas instalações internas, colocando um novo padrão e um transformador de energia, além de cabeamento e demais equipamentos necessários exclusivamente para este fim (restabelecimento da parte elétrica), restabelecendo o
status quo
ante ao citado evento danoso, bem como, no mesmo prazo, apresente nos autos um cronograma da duração média de todo o serviço, sob pena de multa diária a ser arbitrada”.

2. - Recurso desprovido.

Na fundamentação do
voto de relatoria ficou claro que “a MM. Juíza de Direito demonstrou prudentemente os aspectos indicativos da
probabilidade do direito alegado pela agravada, bem como o periculum in mora imanente da paralisação das atividades dela por decorrência do incêndio em sua unidade produtiva e contínua falta de energia” (id. 715542, fl. 4)
.

Ademais,
foi considerado que “a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020” (id. 715542, fl. 04).

É intuitivo que a contínua paralisação das atividades da agravada por falta de energia desde o evento danoso consiste em, aprioristicamente,
periculum in mora
suficiente para revelar a presença do requisito necessário à concessão da tutela de urgência,
sendo certo que
na situação de
medida de urgência o contraditório é postecipado
.
Ademais
, a vida de uma empresa é sua contínua atividade produtiva.
Logo, não há falar em omissão
em relação ao requisito do periculum in mora ou de omissão em relação aos artigos “
7º, 294, 300, caput e § 3º, 489, § 1º, III, IV, V, do Código de Processo Civil
”.

Por último, lembro que

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001505-44.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARG
AD
A
:
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. IN
EXISTÊNCIA.

1
. -
Não há falar em vício de
omissão
no venerando acórdão, uma vez que
restou analisada a matéria relacionada aos requisitos da tutela de urgência, mormente o periculum in mora
.

2. -
Na fundamentação do v. acordão embargado é intuitivo que a contínua paralisação das atividades da agravada por falta de energia desde o evento danoso consiste em, aprioristicamente,
periculum in mora
suficiente para revelar a presença do requisito necessário à concessão da tutela de urgência, sendo certo que na situação de medida de urgência o contraditório é postecipado. Ademais, a vida de uma empresa é sua contínua atividade produtiva. Logo, não há falar em omissão em relação ao requisito do periculum in mora ou de omissão em relação aos artigos “7º, 294, 300, caput e § 3º, 489, § 1º, III, IV, V, do Código de Processo Civil”.
.

3. -

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

4
. -
Embargos desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES.,

de

de 20
2
1.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.